Tribunal: TJSP
Processo: 1010663-51.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ação de Indenização. Compra e venda. Pretensão de instalação de churrasqueira, pia e encanamento de vazão de água e fumaça no espaço "grill" tal como no folder de propaganda, e alegação de cobrança de "taxa de obra" após a entrega do imóvel. Sentença improcedente. Inconformismo. Descabimento. Acervo probatório comprova que os móveis, objetos e acabamentos apresentados na planta têm dimensões

Ementa:
Ação de Indenização. Compra e venda. Pretensão de instalação de churrasqueira, pia e encanamento de vazão de água e fumaça no espaço "grill" tal como no folder de propaganda, e alegação de cobrança de "taxa de obra" após a entrega do imóvel. Sentença improcedente. Inconformismo. Descabimento. Acervo probatório comprova que os móveis, objetos e acabamentos apresentados na planta têm dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de compra e venda. Ausência de comprovação de cobrança de "taxa de obra" após o prazo final para entrega do imóvel. Recurso desprovido.